Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELA CORRENTISTA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os autos não retratam a ocorrência de hipótese de exceção à regra de efeito unicamente suspensivo para a Apelação, disposta no artigo 1.012, § 1o, do CPC/15, inexiste interesse recursal quanto ao tema.
2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que a Autora é destinatária final dos produtos e serviços ofertados pelo Réu mediante lucro.
3. Ausente a comprovação da regularidade das transações bancárias realizadas por meio digital, deve ser reconhecida a falha na prestação dos serviços, a autorizar a devolução de valores.
4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, que não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
5. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelação do Réu parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.